Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750874-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DIEGO RODRIGO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S. A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, tendo como objeto o pedido de indenização por invalidez permanente em decorrência de suposto acidente de trânsito, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo exclusivamente à agravante “o ônus da produção da prova pericial, suportando as consequências próprias da não produção desta”. Em suas razões, a recorrente alega que a Lei no 6.194/74 é clara ao dispor que o beneficiário deverá comprovar a invalidez e que esta é decorrente de acidente de trânsito, em harmonia com o comando do art. 373, do CPC. Argumenta que a isenção do pagamento de honorários periciais, conferida pelo art. 98 e seguintes, do CPC, não transfere à parte adversa o ônus de seu pagamento, pois o custeio da prova pericial é ônus processual, que não obriga a parte requerida a arcar os honorários do perito. Aduz que o magistrado singular deferiu a gratuidade de justiça ao agravado, mas que a isenção do pagamento de honorários periciais conferida pelo art. 98 e seguintes do CPC não transfere à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento. Sustenta que, caso mantida a inversão do ônus probatório, a agravante ficará com o encargo de produzir prova diabólica. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, mantendo-se a distribuição ordinária do ônus da prova, aplicando-se ao caso a Portaria no 101/2016 deste TJDFT. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo: a) a relevância da fundamentação jurídica exposta na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à efetiva necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao receio de dano irreparável, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha que arcar com o pagamento dos honorários periciais, dada a inviabilidade de ressarcimento ao final, caso vencedor, já que o autor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. No que diz respeito à relevância da fundamentação jurídica, deve-se registrar, inicialmente, que, ao menos em tese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo a atividade securitária, pois está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Desse modo, em linha de princípio, seria cabível a inversão do onus probandi, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. Por outro lado, embora a assistência judiciária compreenda a isenção dos honorários de advogados e peritos, segundo o art. 3o, inciso V, da Lei no 1.060/50, tal benefício não abrange, necessariamente, a inversão do custeio da prova exigida pelo consumidor, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Ademais, a Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016, deste egrégio TJDFT – que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça –, também não atribui tal ônus à parte demandada, quando esta não requereu a produção da prova pericial ou quando não foi vencida. Nesse sentido, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. CUSTEIO DA PROVA PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2 - Ausente a hipossuficiência técnica da Autora para a produção da prova pericial que objetiva aferir sua incapacidade parcial permanente, não há de se falar em inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir à Ré a responsabilidade pelo custeio e concretização da prova pericial deferida. 3 - Nas hipóteses em que a prova pericial for pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de Justiça, deve-se designar Perito particular, transferindo-se, no caso de sucumbência da parte, o custeio dos respectivos honorários a este Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Contudo, o valor dos honorários periciais é prefixado, podendo ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. 4 - Ausente a relação de consumo e os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC ou no art. 373, § 1o, do CPC, e sendo a Autora beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe-se afastar a inversão do ônus probatório, mantendo a sua responsabilidade pela produção da prova técnica e determinando que, no caso de sucumbência da Autora, seja custeada por esta Corte de Justiça, nos termos da Portaria no 101/2016. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria” (Acórdão 1191502, 07181777220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele solicitada. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia pleiteada pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 6. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1290514, 07156836920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao agravo, para o fim de determinar o sobrestamento do feito até final decisão deste recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 17:56:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator